Tribunal: TCU
Processo: 008.186/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172025, modalidade Pregão e Uasg 160090 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia para atender as necessidades de Hotéis de Trânsito do Exército de Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 3089/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 12), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, dar ciência ao representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.186/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-geral do Exército. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.